Tribunal: TJPA
Processo: 0002875-50.2013.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002875-50.2013.8.14.0024

RECORRENTE: HERCULANO SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0002875-50.2013.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

RECORRENTE: HERCULANO SOARES

DEFENSORIA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, INCISOS I E V, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO II, III e IV, § 2º DO ART. 121, DO CPB
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras por conta dos depoimentos colhidos das testemunhas e demais provas colhidas na instrução
.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0002875-50.2013.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

RECORRENTE: HERCULANO SOARES

DEFENSORIA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
HERCULANO SOARES,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da Comarca de Itaituba-PA
(id.18978030), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV,

do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.18978014), em síntese, n
arram os autos que na noite de 19 para 20 de maio de 2013, por volta da mei-anoite, no Garimpo da Comunidade São Domingos, Distrito de Moraes de Almeida, no município de Itaituba-PA, o denunciado HERCULANO SOARES, armado de faca, agindo de forma deliberada e consciente, movido pelo animus necandi, desferiu, pelo menos 13 (treze) facadas na vítima EDMILSON DE SOUZA, atingindo-lhe em várias regiões do corpo, causando-lhe graves ferimentos que o levaram à óbito, todos descritos no Laudo de Exame Cadavérico acostado nos autos.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal Brasileiro
.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.18978016-pág.1)

Auto de Exame Cadavérico. (id.18978017)

A Denúncia foi recebida em

3 de julho de 2013. (id.18978018)

Citação do réu. (id.18978018)

Laudo nº
150/2013 – Constatação Técnica em Objeto (id.18978019)

Resposta à Acusação. (id.18978019-pág.7)

Termo de Audiência. (id.18978022-pág.1; 18978023-pág.18)

Revogação da Prisão Preventiva. (id.18978026-pág.5)

Alegações finais do Ministério Público. (id.18978027-pág.1)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.18978028-pág.2)

Antecedentes criminais. (id.18978029-pág.1)

Mídias de audiência. (id.18978033 à 18978037; 18978068 à 18978076)

Na
Sentença de Pronúncia (id.18978030),
o juízo pronunciou o réu
HERCULANO SOARES
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos III, III e IV, todos do Código Penal
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.18978031-pág.2),
pugnando:
1)
Princípio da presunção da inocência; 2) Exclusão das qualificadoras II, III e IV, § 2º, do art. 121, do CPB

Em
contrarrazões

(id.18978092),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.19285912),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
Improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“
2.1- MATERIALIDADE A materialidade do delito cometido contra a vítima constata-se pelos seguintes elementos de convicção: i) boletim de ocorrência (fl. 15); ii) laudo cadavérico (fl. 38); iii) laudo da arma apreendida (fl. 48/49).

2.2- AUTORIA Os indícios de autoria também se fazem presentes, através do depoimento das testemunhas de acusação.

A testemunha ALESSANDRO LOPES BRASIL, policial militar, declarou em juízo que não conhecia o Herculano e não sabe nada dele; que sobre esses fatos estavam fazendo uma ronda na comunidade São Domingos do garimpo quando de noite foi informado que tinha acontecido uma tentativa de homicídio no Baixão só que não sabiam o nome da vítima e nem do acusado, mas como tinham apenas dois policiais, esperaram amanhecer; que por eventual acaso a vítima passou em cima de uma camionete muito esfaqueada, passou para Moraes de Almeida e o acusado em rumo indeterminado e, às 6hrs da manhã, apareceram dois rapazes e falaram que tinham apreendido o Herculano por tentativa de homicídio e disseram que iam trazer ele amarrado em uma moto e quando deu 10h da manhã eles apareceram com acusado e estava bastante espancado e depois, no outro dia, apresentaram o acusado na delegacia

A testemunha RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO NETO, escrivão de polícia civil, declarou que não se lembra se ele estava muito machucado; que no dia estava de expediente e ele foi apresentado por tentativa de homicídio na região garimpeira apresentado pela polícia milita e foi apresentado um facão e só era uma testemunha de apresentação.

A testemunha JUPIRA MAZZA PEDROSO, medica, declarou que no corpo tinha varas lesões e perfurações.

O réu Herculano Soares declarou em juízo que não fugiu, que ficou lá mesmo no barraco; que essa faca era dele, pois no garimpo todo mundo anda com uma faca; que sabia que a vítima mata mesmo, que se não matasse ele, tem a convicção que ele ia lhe matar, pois ele não tinha pena de ninguém; que não recebeu a vítima de forma agressiva, que não devia ele, que já tinha pagado ele e nesse dia ele pegou sua carteira; falou que precisava da sua carteira e ele lhe ameaçou e falou que se ele quisesse ele podia lhe matar e foi na hora que foi embora e ele foi a traz dele e viu que ele ia lhe acertar, que se defendeu, pois ele ia lhe matar mesmo e a única coisa que fez foi para sua defesa; que sim, foi mais de 13 facadas, mas estava com medo e perdeu a cabeça e se ele não morresse ele ia lhe matar e foi o que fez; que essa dívida que tinha com ele era de 250 reais e era de droga, mas já estava pago e foi por isso que foi buscar sua carteira que estava com ele que deixou empenhorada; que foi buscar sua carteira, que precisava dos seus documentos e depois o que aconteceu foi que não ficou com sua carteira; que não se lembro que horário era; que estava só os dois; que depois das facadas foi para a casa e estava só a baiana lá.

Embora o acusado, tanto em fase inquisitorial quanto judicial, tenha afirmado que somente efetuou 13 golpes de facão para se defender da ameaça feita pela vítima, constata-se que não é possível concluir de maneira clara e inequívoca nesse sentido. Portanto, incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela legítima defesa ou desclassificação do acusado, uma vez que a configuração da alegada causa de excludente de ilicitude não é precisa, devendo o presente caso ser submetido a julgamento pela Corte Popular. Sem olvidar que, nesta fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRONÚNCIA. (...) III - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate. IV - Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005).(...) Ordem não conhecida." (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Nesta moldura, há elementos a autorizar a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre os motivos e circunstâncias do crime.

Observa-se, isto sim, que pelas circunstâncias como ocorreu a morte – com mais de 13 golpes desferidos com facão – há indícios da presença de dolo. Com relação à presença da qualificadora do inciso II, do § 2º, do art. 121, CPB, (qualificadora por motivo fútil) reputada pelo Ministério Público em seus memoriais finais, entendo que há possibilidade de sua existência, visto que há indícios de que o réu ceifou a vida da vítima, pois ele teria lhe ameaçado de morte, uma vez que esta não queria lhe devolver sua carteira de identidade, em tese, a presença da qualificadora pelo motivo fútil.

Com relação à presença da qualificadora do inciso III, do § 2º, do art. 121, CPB, (qualificadora do meio insidioso ou cruel) reputada pelo Ministério Público em seus memoriais finais, entendo que há possibilidade de sua existência, visto que há indícios de que a morte teria ocorrido pelo fato de o réu ter se utilizado de uma arma branca, tipo facão, e desferiu 13 golpes na vítima, circunstância que caracteriza, em tese, a presença da qualificadora de meio cruel.

Quanto à qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121, CPB, (qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) reputada pelo Ministério Público em seus memoriais finais, entendo que há possibilidade de sua existência, visto que há indícios de que a vítima não teve chance de se defensor, uma vez que o ofendido não estaria armado e houve desproporção dos golpes, circunstância que caracteriza, em tese, a presença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Em termos moderados, tenho que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando a pronúncia do acusado para autorizar a submissão dos réus HERCULANO SOARES a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba-PA.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, PRONUNCIO o réu HERCULANO SOARES, já qualificado nos autos, nas penas do Art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por fútil, meio insidioso ou cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), determinando que seja ela submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS. DEMAIS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita. III - In casu, a pronúncia encontra-se fundamentada também em provas judicializadas. Na situação vertente, destaca-se o depoimento de testemunha que presenciou o momento do homicídio como um todo. Esta prova, somada às demais nos autos justifica a submissão do paciente ao Conselho de Sentença, devendo as eventuais contradições ser avaliadas, oportunamente, pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania, insculpida na Constituição Federal de 1988. IV - Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 704881 CE 2021/0355339-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através de
boletim de ocorrência, laudo cadavérico e Auto de Exibição e Apreensão da arma apreendida
, bem como indícios de autoria através dos depoimentos colhido em juízo, como o relato das testemunhas de que o recorrente fora o autor dos 13 (treze) golpes de faca efetuados na vítima, restando qualquer dúvida da participação do recorrente na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

2. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal), sob o argumento que o Ministério Público descreveu que a materialidade está comprovada pelo laudo de necropsia feito na vítima, e pelos depoimentos das testemunhas, requerendo a pronúncia do recorrente, sem descrever quais seriam os motivos para configurar a futilidade da conduta do agente , nem qual seria o outro meio indicioso e cruel usado pelo acusado cometido por outro recurso que dificultasse ou tornasse impossível a defesa do ofendido.

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV, § 2º, art.121, do CPB, posto que, com base nas provas colhidas durante a instrução criminal, é possível se inferir que o acusado por motivo fútil, pois a vítima não quis lhe vender entorpecentes, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a vítima estava dormindo e foi surpreendida em sua residência com a presença do réu, e de modo cruel, pois desferiu no mínimo 13 facadas na vítima
.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 10

de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024